Tribunal: TJMT
Processo: 0000111-36.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000111-36.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 020.316.321-40 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DUPLICATAS RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO
–

NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÕES PRÉVIAS ILEGÍTIMAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 476 do STJ, “
o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”
, o que se verificou no caso dos autos.

No endosso mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente
.

O autor demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos em seu nome foram impugnados judicialmente, razão pela qual deve ser afastada a incidência da súmula 385, do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000111-36.2016.8.11.0003

APELANTE:

CARLOS HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S/A E JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
,
Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento,
lançado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais c/c Pedido de Tutela Antecipada nº
0000111-36.2016.8.11.0003, ajuizado em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
e
JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA – ME
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
a inexistência dos débitos nos valores de R$890,00 (oitocentos e noventa reais) e R$890,00 (oitocentos e noventa reais), afastando a indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC.

Irresignada, a parte apelante insurge-se sob o argumento de que o juiz acolheu a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação, contudo, a sentença merece ser reformada para reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira.

Também argumenta que “
ante a irregularidade constatada nas anotações preexistentes que foram reconhecidas judicialmente, a reforma do julgado para reconhecimento do dever de indenizar é medida a ser imposta”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco recorrido, bem como

reconhecido o dever de indenizar pelos danos morais causados, eis que conforme demonstrado, as anotações preexistentes foram julgadas inexistentes; requer o deferimento da concessão das benesses da gratuidade da justiça na fase recursal e a condenação do recorrido ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios (Id. 166568401).

O apelado (Banco do Brasil) ofertou as contrarrazões, arguindo que o título objeto de questionamento nos autos, de fato, foi emitido pela empresa, a qual possui convênio de cobrança com a instituição financeira.

Assevera que a responsabilidade pelas informações alusivas aos títulos de crédito não liquidados e encaminhados para simples cobrança pelo Banco, mas são todas do cliente da instituição financeira, no caso, a empresa Jorge Correia Farias & Cia Ltda - ME, credora endossante que o faz por endosso mandato, não transferindo ao Banco a titularidade do crédito representado pelo título.

Alega que a referida empresa é legítima proprietária do crédito consubstanciado no título e apenas autoriza o Banco a receber em nome dela o seu crédito, por meio de um contrato de “cobrança simples com registro”, o que significa que o protesto é feito mediante instruções do cliente.

Aduz que o endosso-mandato é em verdade um endosso impróprio, uma vez que não ocorre a transferência do título, não havendo falar em qualquer tipo de responsabilidade do Banco, quer pelo adimplemento do título, quer pelo protesto deste, já que age em nome do mandante, logo, afirma que é parte ilegítima para responder aos termos da sentença, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a autora.

A par desses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil (Id. 166568401)

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo do recurso, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 167338671)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
CARLOS HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS
, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral c/c pedido de tutela antecipada em face de
JORGE CORREIA FARIAS E CIA LTDA-ME
e
BANCO DO BRASIL S/A
,
ora apelados, relatando, em síntese, que teve seu nome inserido indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, por apontamento da parte requerida, com quem não manteve relação comercial.

A par desses argumentos, pugnou pela declaração de inexistência do débito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Foi deferida antecipação de tutela, para a exclusão do protesto questionado.

Devidamente intimado, o requerido Banco do Brasil S/A, apresentou contestação aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que é apenas o credor favorecido e não se confunde com o portador do título de crédito.

A requerida Jorge Correia Farias e Cia Ltda-Me foi citada por edital e não compareceu, tendo sido nomeado curador especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Sobreveio sentença, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para afastar a condenação por dano moral ante a aplicabilidade da súmula 385, do STJ, cito excerto:

“ (...)
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BANCO DO BRASIL

Aduz o Banco do Brasil que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, na medida em que o objeto da ação são títulos protestados pela segunda requerida, a qual possui apenas convênio de cobrança com o mesmo.

A autora, por sua vez, afirma que consta como credor o banco requerido. A preliminar merece acolhida, na medida em que o banco atua apenas como responsável pela cobrança do título objeto da lide, juntado em fls.34. Não se confundindo com o portador do título de crédito que, no caso, é a ré Jorge Correia Farias e Cia Ltda-ME.

(...)Deste modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, determinando a sua exclusão do polo passivo.

(...)Prossegue o feito em relação à ré Jorge Correia Farias e Cia Ltda-Me. Com relação à mesma decreto a revelia, com fundamento no art. 344 do CPC/2015.

DO MÉRITO

O requerente ajuizou ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, asseverando que a empresa ré Jorge Correia Farias e Cia Ltda-Me inseriu seu nome no SPC em razão de dois protestos no valor de R$ 890,00 cada, sendo esta uma dívida que não contraiu.

A prova da negativação do nome do autor está acostada às fls. 31/32 dos autos. E o boletim de ocorrência juntado às fls. 36 evidencia a inexigibilidade do débito, que é corroborado pela revelia da requerida.

Desta maneira, imperativa a aplicação dos efeitos da revelia, uma vez que a petição inicial está acompanhada de instrumento apto a fazer prova dos fatos alegados (art. 345, inciso II, do CPC).

Assim, considerando que o autor comprovou que seu nome foi negativado, e fez prova indiciária acerca da inexistência do débito; e que a requerida, por sua vez, não apresentou qualquer fato que impedisse, modificasse ou até extinguisse o direito da parte autora, imperiosa a procedência da ação.

DO DANO MORAL

Uma vez comprovada a ilicitude na negativação do nome da requerente, imputa-se à ré a responsabilização pela falha na prestação do serviço e, por consequência, pelos danos causados, os quais sequer precisam ser comprovados, já que configuram dano in re ipsa, que dispensa a demonstração do efetivo prejuízo. Entretanto, verifica-se de fls. 31/32 a existência de anotações preexistentes, sem demonstração de que a sua legitimidade seja objeto de discussão judicial.

Portanto, não há que se falar em dano moral indenizável, na esteira do que preconiza a súmula 385 do STJ, in verbis: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para confirmar a liminar deferida, declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$890,00 e R$890,00, indeferindo o pedido de condenação em danos morais”
(Id. 166568401)

Inconformado, o apelante pugna pela reforma parcial da sentença de primeiro grau, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco recorrido, bem como o dever de indenizar pelos danos morais causados, eis que conforme demonstrado, as anotações preexistentes foram julgadas inexistentes.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se é caso de afastar a legitimidade do banco apelante em razão de protesto indevido de títulos (duplicatas) recebidas a título de endosso mandato, bem como se é cabível a indenização por danos morais.

Com relação a legitimidade ou não do Banco do Brasil, a instituição bancária apelada, afirma que
em razão do mandato outorgado, ao remeter os títulos para protesto, agiu em nome e por conta da sacadora do título, não sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem. No caso dos títulos de crédito e endosso-mandato, a jurisprudência tem entendido que o mandatário pode ser responsabilizado e figurar no polo passivo da relação processual, caso verificado que tenha

extrapolado os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como o de apontamento mesmo em caso de falta de higidez do título de crédito.

Neste momento, cumpre analisar se o banco endossatário excedeu os poderes do mandato, se agiu de modo negligente ou, alertado sobre eventual falha na cártula, levou-a a protesto.

Pelo que se verifica dos autos, o Banco/apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois conforme a certidão de protesto anexada no id. 166568394 – fls. 33 e 34, demonstram que o Banco do Brasil consta como credor, e não a empresa Jorge Correia Farias e Cia Ltda-ME.

Logo, embora tenha o apelado recebido os títulos para cobrança por endosso-mandato, não há como afastar a sua responsabilidade pelo envio a protesto, pois, não obstante tenha sido contratado para realizar a cobrança, cabia a ele o dever mínimo de verificar a aptidão do título, antes de enviá-lo a protesto, o que não fez, extrapolando-se, assim, os poderes concedidos.

No que diz respeito ao endosso-mandato, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação, através de recurso repetitivo, conforme REsp n. 1.063.474-RS, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO
. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais
o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
. 2. Recurso especial não provido.”

Além disso, este é o entendimento exposto na Súmula 476 do STJ, segundo o qual “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”
.

Assim,
o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente ao deixar de exigir os documentos comprobatórios da relação contratual e do aceite, assumindo o risco do negócio.

Aliás, nesse sentido caminha a jurisprudência desse Sodalício,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENDOSSO-MANDATO - REPETITIVO RESP N. 1063474/RS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO
- DANOS MORAIS IN RE IPSA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

Ao protestar o título, o endossatário deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato, passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e, portanto, dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.”

(N.U 1006409-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENDOSSO-MANDATO - DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO
– INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS –
RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PROVIDO.

No endosso-mandato o endossatário responde pelo protesto de duplicata quitada e inscrição do devedor nos órgãos restritivos, pois atua com negligência
. E os danos daí advindos são in re ipsa, não precisam ser comprovados. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).”

(N.U 0000352-21.2014.8.11.0022, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENDOSSO-MANDATO - DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO
– INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS –
RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PROVIDO.

No endosso-mandato o endossatário responde pelo protesto de duplicata quitada e inscrição do devedor nos órgãos restritivos, pois atua com negligência
. E os danos daí advindos são in re ipsa, não precisam ser comprovados. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).”

(N.U 0000352-21.2014.8.11.0022, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Desta forma, merece reforma parcial a sentença para reconhecer a legitimidade passiva do Banco recorrido.

De mais a mais, a apelante também recorre sobre a possibilidade da condenação dos requeridos ao pagamento da indenização por danos morais, sob o argumento de que as anotações preexistentes foram julgadas inexistentes.

Sobre esse ponto, também assiste razão ao recorrente, pois como demonstrado na certidão de protesto anexada no id. 166568394 – fls. 33 e 34, embora conste anotações preexistentes ao valor do débito protestado discutido nestes autos, as anotações foram julgadas inexistentes nos autos do Cumprimento de Sentença - Proc. n. 0000109-66.2016.8.11.0003, conforme trecho:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por CARLOS HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS, com qualificação nos autos em desfavor de JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDAME, para o fim de condena a ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão;
declarar inexistente o débito relacionado nas duplicatas de nº DMI MA 0274, nos valores de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais), cada uma, com vencimento para os dias 23 de setembro de 2015 e 29 de outubro de 2015, respectivamente
, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”.

Assim, de acordo com a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição
, ressalvado o direito de cancelamento".

Desse modo, com razão ao apelante quanto ao afastamento da aplicabilidade da súmula 385 do STJ, uma vez que ambas as negativações anteriores à discutida nos autos foram declaradas inexistentes e, portanto, são ilegítimas.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇAO INDEVIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado. Quanto a alegada aplicabilidade da súmula 385 do STJ, está demonstrado nos autos que as anotações preexistentes estão sendo discutidas em juízo, de modo que não se aplica ao caso para afastar o dano moral. Com relação aos honorários advocatícios, entendo que devem ser majorados para valorizar o trabalho do profissional e afastar a irrisoriedade, de modo que majoro para 20% sobre o valor da condenação.”
(TJ-MT 10090584020198110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2021)

Ultrapassada esta questão, no que tange à condenação por danos morais, como sabido, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos
, bem como levando-se em conta os últimos julgados desta e. Câmara Julgadora em casos análogos, tenho que a quantia deve ser fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais), porquanto se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar em parte a sentença e reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo desta ação, e condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso e correção incide desde a data do arbitramento, de modo que o ônus sucumbencial deverá ser suportado exclusivamente pelos apelados, cujos honorários advocatícios são fixados em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023